Tribunal: TJES
Processo: 5026273-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026273-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: FRAGA & MOL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL –
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
– PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, exige, como condição, a desistência das ações judiciais que discutam os débitos incluídos no parcelamento, sendo necessário o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa.

2. Nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “
s
e os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC
.” (TJES - Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024).

3.
No caso vertente,
o acordo entabulado extrajudicial
mente

previu
o pagamento dos honorários advocatícios e
specificamente
em relação à ação executiva,
de modo que
inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito da
ação anulatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES (ids 9201118 e 9201128), que, ao homologar a desistência do processo requerida pela Apelada FRAGA & MOL LTDA - ME, extinguiu a presente ação anulatória de débito fiscal e dispensou esta última do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender estar a referida verba inserida no acordo de parcelamento tributário (REFIS) entabulado extrajudicialmente entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 8444411), alega o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em síntese, que, mesmo com o pagamento do débito na esfera administrativa e a desistência da ação, a condenação aos honorários é devida, pois as ações judiciais são distintas e a quitação na seara administrativa não exclui a obrigação de pagamento dos honorários relativos ao processo judicial. Sustenta que

A Apelada apresentou contrarrazões recursais 9201133 por meio das quais pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que os honorários advocatícios já encontram-se inseridos no acordo de adesão ao REFIS/2023, conforme exigido por lei.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026273-88.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: FRAGA & MOL LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES (ids 9201118 e 9201128), que, ao homologar a desistência do processo requerida pela Apelada FRAGA & MOL LTDA - ME, extinguiu a presente ação anulatória de débito fiscal e dispensou esta última do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender estar a referida verba inserida no acordo de parcelamento tributário (REFIS) entabulado extrajudicialmente entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 9201130), alega o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em síntese, que, mesmo com o pagamento do débito na esfera administrativa e a desistência da ação, a condenação aos honorários é devida, pois as ações judiciais são distintas e a quitação na seara administrativa não exclui a obrigação de pagamento dos honorários relativos ao processo judicial.

Pois bem.

A matéria controvertida cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação judicial anulatória de débito fiscal, na hipótese em que o devedor já tenha arcado com os honorários advocatícios devidos administrativamente ao aderir ao REFIS.

Inicialmente, sobreleva salientar que a adesão ao programa de refinanciamento de dívidas fiscais (REFIS) impõe ao contribuinte a desistência das ações judiciais que discutam o débito objeto do parcelamento, conforme preceitua a Lei Estadual nº 11.785/2023. Como condição à adesão, o contribuinte deve se comprometer ao pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa.

Neste sentido, a Lei Estadual nº 11.785/2023, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais no Estado do Espírito Santo, prevê como condição para ingresso no programa o “
reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam
e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
” (art. 3º, inciso III).

Por sua vez, o inciso V, do referido dispositivo legal, prevê que o ingresso no programa de parcelamento “
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º
.

No caso dos autos, é possível observar do teor do documento id 9201121, que o débito representado pela CDA nº. 3986/2021 fora inserido no acordo extrajudicial de parcelamento do crédito tributário, constando a previsão de pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 26.099,34 (vinte e seis mil e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

No referido documento é possível inferir, ademais, que o acordo referente aos honorários abrangeu especificamente a ação de execução fiscal nº. 5030085-75.2021.8.08.0024, lastreada na suprarreferida CDA nº. 3986/2021, sem qualquer menção à ação anulatória.

Neste contexto, forçoso concluir que, se o acordo entabulado extrajudicialmente prevê o pagamento dos honorários advocatícios especificamente em relação à ação executiva, significa dizer que inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito das outras ações eventualmente ajuizadas pela parte.

A aludida conclusão se coaduna com o entendimento assentado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, conforme
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021);

2. A dispensa dos honorários por ato normativo na esfera administrativa para adesão ao REFIS (§ 3º, art. 1º, da Resolução CPGE nº 332/2023) não tem efeito para afastar, por si só, a sucumbência em eventual ação judicial;

3. Se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

‘APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023 QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 – A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo.

2 - A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa.

3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5023537-97.2022.8.08.0024; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2024)

Neste contexto, considerando que a quitação do débito na esfera administrativa não abrange a verba honorária sucumbencial decorrente da presente ação anulatória, não há que se falar em "
bis in idem
", devendo-se ser imposta a condenação.

No caso vertente, considerando que houve o reconhecimento do débito, impõe-se a incidência do disposto no §4º, do art. 90, do CPC, cujo teor preceitua que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Impende destacar que o Estado do Espírito Santo, nas próprias razões de apelação afirma que “
no curso do presente processo, após apresentação de contestação pelo estado réu e de toda a fase probatória,
a apelada aderiu administrativamente ao REFIS,
promovendo a quitação do débito discutido nestes autos
, o que implica em desistência das ações judiciais relacionadas ao débito, sendo o feito corretamente extinto pelo juízo de piso
”. (grifei)

Assim, a situação em tela reclama a aplicação do redutor da verba sucumbencial prevista no supracitado dispositivo legal.

Quanto aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, depreende-se da leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil que o legislador estabeleceu uma sequência de condições que devem ser rigorosamente observadas no momento de sua fixação.

Primeiramente, o percentual a ser determinado deve incidir sobre o valor da condenação, respeitando-se os limites mínimo e máximo. Na ausência de provimento condenatório, a aplicação do percentual recairá sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Por fim, caso o proveito econômico seja insuscetível de mensuração, a base de cálculo será o valor atribuído à causa.

Somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável, ou quando o valor da causa for irrisório, será permitida a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, devendo, ainda assim, ser respeitados os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão de fls. 85 proferida pela Juíza da Vara de Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da execução fiscal.

No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

IV - Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015.

Observa-se, ademais, não ser aplicável o sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255 do STF, visto que, na hipótese dos autos, não se cogita de proveito econômico elevado.

V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.370.156/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No caso em tela, não houve prolação de sentença condenatória nos autos tampouco solução de mérito na lide, de modo que a hipótese reclama a utilização do valor da causa para atribuição da base de cálculo da verba honorária.

Pelo teor da petição inicial, observa-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 583.881,18 (quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC:

“Art. 85 (...)

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Com base nestas premissas, e por ter sido julgada extinta a presente ação logo após a apresentação de contestação, sem qualquer dilação probatória ou a prática de outros atos processuais no presente feito, entendo por bem fixar o percentual da verba sucumbencial no mínimo previsto no inciso II, do supracitado §3º, ou seja, 8% (oito por cento).

Aplicado o redutor previsto no art. 90, §4º, da lei processual, tem-se, por fim, o percentual definitivo de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.